Tribunal: STF
Processo: ADI 3287
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 103, IX, E 102, 'I', 'A', DA CF/1988. CARÊNCIA DA AÇÃO RECONHECIDA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA.



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para configuração do caráter nacional da entidade de classe, comprovação da existência de associados ou membros em pelo menos 9 Estados da Federação. Precedente: ADI 108/QO, Relator Ministro Celso de Mello.



    II - Reconhecimento da carência da ação, por força da ilegitimidade ativa da associação.



    III - Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.